Tribunal: CARF
Processo: 16682.721114/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721114/2014-17
ACÓRDÃO
1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELEMAR NORTE LESTE S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1991, 1992
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
A atualização monetária até 31/12/1995, para fins de restituição ou
compensação, de valores pagos no período de janeiro de 1988 a dezembro
de 1991, deve ser feita mediante a utilização dos coeficientes da tabela
anexa à NE/ SRF/Cosit/Cosar no 08 de 1997, e a partir de 01/01/1996,
sobre o valor apurado, deve ser acrescidos juros de mora equivalentes a
Selic.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 10 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721114/2014-17
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO

- –
- processuais
praticados a partir do julgamento de primeira instância.

por meio do processo administrativo no 16682.721026/2012-45 (fs 51/133).

–

–

-
-

no valor de Cr$ 1.779.785.015,82, restando, deste pagamento o valor de Cr$
1.534.193.193,41.

parcialmente

aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012,

de 2012, DECIDO:
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721114/2014-17
3
–

-
na DCOMP no 04512.16 -
- -

-
COB
- -

–

proc

38.912.167,86, enquanto que a RFB R$ 37.170.308,25.
seguintes:

Na ocasião do julgamento da manifestação de inco

acima citadas.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
i.
a Recorrente, ao realizar suas verificações contábeis, constatou um erro
material cometido pela Receita Federal, o qual a levou ao conhecimento
parcial do crédito pleiteado, glosando em parte a compensação, restando o
saldo remanescente no valor de R$1.226.245,70;
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721114/2014-17
4
ii.
o erro teve origem no momento em que o Fisco, ao converter os valores
pagos pela empresa, a título de ILL, de Cruzeiro (Cr$) para Real (R$), entre os
períodos 30/10/1992, 30/11/1992, 30/12/1992 e 29/01/1993, repetiu a
quantia de R$ 576.615,56, atualizando-a para R$ 2.171.418,87, apesar do
período de competência;
iii.
o correto montante do crédito atualizado até a data da compensação é de
R$ 38.917.376,28 e não de R$ 37.170.308,25;
iv.
todos os créditos de atualização utilizados pela Recorrente foram com base
legal e jurisprudencial de atualização, não restando dúvidas de que a glosa
que se recorre é improcedente, visto que o único motivo para não ter sido
homologado integralmente o crédito da empresa foi o critério de
atualização;
v.
não há que se falar em insuficiência de crédito na PER/DCOMP no
35601.40219.110315.1.3.57-7503,
uma
vez
que,
no
momento
da
transmissão do pedido de compensação o saldo creditório da Recorrente era
suficiente para quitar integralmente o débito de CSRF, qual seja R$
4.130.935,70, impondo-se, portanto, a reforma do acórdão guerreado.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
Trata-se do reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento
indevido de ILL Imposto sobre o Lucro Líquido nos anos de 1991 e 1992. O Despacho decisório
reconheceu o valor de R$ 37.170.308,25, insuficiente para a homologação da totalidade das
compensações declaradas pela Recorrente, restando saldo remanescente de R$ 1.005.531,54.
Na sua manifestação de inconformidade, a Recorrente afirma que em seus cálculos,
nos quais alega ter utilizado os índices de correção monetária previstos em lei, o crédito deveria
ser integralmente reconhecido.
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ afastou as alegações da ora
Recorrente, nos seguintes termos:
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721114/2014-17
5
Acontece porém que os cálculos efetuados pelo Auditor Fiscal utilizou-se dos
sistemas da RFB, cuja as regras de atualização obedecem a Norma de Execução
Conjunta Cosit/Cosar/SRF n° 08/1997, que, segundo sua ementa, regulamenta a
atualização monetária, até 31.12.1995, de valores pagos ou recolhidos, para fins
de restituição ou compensação. Após esta data, deve ser utilizada a taxa SELIC
acumulada.
Portanto, uma vez que o contribuinte não comprovou estar amparado por decisão
judicial que determinasse a utilização de outro índice de correção monetária, não
pode a administração tributária utilizar-se de outro meio de cálculo.
Em sede de recurso voluntário a Recorrente insiste com os argumentos já
apresentados em sede de manifestação de inconformidade quanto à atualização monetária dos
créditos de pagamento indevido de ILL e acrescenta um argumento adicional, segundo o qual a
origem do erro da Fiscalização estaria nas competências de 30/10/1992, 30/11/1992, 30/12/1992
e 29/01/1993, nos quais a Autoridade Fiscal, ao converter os valores de Cruzeiro (Cr$) para Real
(R$) teria repetido a quantia de R$ 576.615,56, atualizando-a, em todos os casos para R$
2.171.418,87. Veja-se o que diz a Recorrente:

Analisando os documentos de fls. 46 a 49 do presente processo, verifica-se que a
Recorrente tem razão ao afirmar que os valores, apesar de diferentes em Cruzeiros (valor total do
DARF), foram convertidos e atualizados para R$ 2.171.418,87.
Contudo, uma análise mais cuidadosa dos cálculos reproduzidos acima revela a
inexistência de erros. Apesar da diferença entre os valores históricos relativos às competências de
30/10/1992, 30/11/1992, 30/12/1992 e 29/01/1993, a aplicação dos diferentes fatores de
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721114/2014-17
6
conversão de moeda aplicados pela Fiscalização resulta nos valores de R$ 576.615,56 em 01/1996,
que a partir de então passaram a ser atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia – SELIC.
Portanto, não há um erro de cálculo como a Recorrente alega em seu recurso, de
modo que a sua irresignação continua residindo nos índices adotados para atualização do seu
crédito, questão que foi adequadamente enfrentada pela DRJ, razão pela qual adoto o voto
condutor do acórdão recorrido como razões de decidir.
Assim, pelo bem da celeridade processual e no
a quo.
Trata o presente processo de análise das DCOMP no 04512.16889.250313.1.3.57-
0121
(fls
02/05),
e
retificada
em
26/02/2015
pela
DCOMP
no
41911.66902.260215.1.7.57-1526 (fls159/163), 23373.81155.020315.1.3.57-8640
(fls. 164/167) e 35601.40219.110315.1.3.57-7503 (fls 168/171), em que a
interessada pleiteia o crédito reconhecido judicalmente de ILL através da ação n°
0020236-62.2004.4.02.5101, transitada na 28a Vara Federal do Rio de Janeiro no
valor atualizado até a data de transmissão da primeira dcomp de R$
47.875.959,46. O referido crédito foi habilitado através do processo n°
16682.721026/2012-45, conforme determina o art 82 da IN RFB 1300/2012
vigente a época.
Utilizando este mesmo crédito o contribuinte apresentou Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF relativa ao terceiro trimestre de 1998, onde
informou como compensado o valor de R$ 1.947.586,45 a título de Estimativa
Mensal de IRPJ, que foi considerada procedente conforme Relatório de
Informação Fiscal de fls 151/154.
De acordo com o Parecer n° 005/2015, fls 174/177, a ação judicial reconheceu o
direito creditório do contribuinte referente à totalidade dos recolhimentos abaixo
assinalados:

Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721114/2014-17
7
Ainda de acordo com o citado Parecer, do primeiro pagamento foram utilizados
Cr$ 245.591.822,41, restando disponíveis Cr$ 1.534.193.193,41 do recolhimento
de Cr$ 1.779.785.015,82.
Assim restaram para utilização nas dcomps analisadas neste processo os seguintes
valores:

Por fim chegou à conclusão que estariam disponíveis até 25/03/2013, data da
primeira dcomp transmitida, R$ 37.170.308,25, conforme Demonstrativo de
Saldos de Pagamentos, fl 47, valor este disponível para utilização nas dcomps.
Contra este valor que o contribuinte se insurge, pois afirma que o valor do crédito
a ser utilizado seria de R$ 38.912.167,86, uma vez que as atualizações utilizadas
para aferição do direito creditório deveriam ser feitas conforme abaixo:
- IPC (IBGE) de 03/1990 a 02/1991; - INPC de 03/1991 a 11/1991; - IPCA (série
especial) em 12/1991; - UFIR de 01/1992 a 01/1996; - SELIC de 02/1996 até o
presente Acontece porém que os cálculos efetuados pelo Auditor Fiscal utilizou-se
dos sistemas da RFB, cuja as regras de atualização obedecem a Norma de
Execução Conjunta Cosit/Cosar/SRF n° 08/1997, que, segundo sua ementa,
regulamenta a atualização monetária, até 31.12.1995, de valores pagos ou
recolhidos, para fins de restituição ou compensação. Após esta data, deve ser
utilizada a taxa SELIC acumulada.
Portanto, uma vez que o contribuinte não comprovou estar amparado por decisão
judicial que determinasse a utilização de outro índice de correção monetária, não
pode a administração tributária utilizar-se de outro meio de cálculo.
Desta maneira todos os índices utilizados para apurar o direito creditório, bem
como para homologar as compensações declaradas estão de acordo com as
normas administrativas vigentes e os cálculos estão nos relatórios de fls. 46/49
(apuração do crédito após a compensação em DCTF) e 182/184 (homologação das
dcomps analisadas no presente processo) que foram emitidos através de sistemas
da RFB que utilizam os índices de acordo com o as normas acima citadas.
Por fim é de se inferir que as atualizações do direito creditório foram feitas de
forma correta, não prosperando as alegações do contribuinte.
Fl. 451
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-001.299 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721114/2014-17
8
Sendo assim, por tudo que consta no processo, voto por considerar
IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade apresentada para NÃO
RECONHECER o direito creditório pleiteado e NÃO HOMOLOGAR a compensação
declarada.

Mais não é preciso dizer para se negar provimento ao recurso voluntário.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 452
DF CARF MF
Original